Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-17.2008.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ARTIGO 129, §1º, incisos I e II DO CÓDIGO PENAL ? MÉRITO ? TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE ? PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - A defesa pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal grave, para o crime de lesão corporal leve e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição.No entanto, não houve a necessidade da desclassificação do crime, uma vez que o delito de lesão corporal grave já se encontra prescrito. Senão vejamos:Considerando que o apelante fora condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal grave. (129, §1º, incisos I e II, do CPB).Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, ocorre a prescrição em 08 (oito) anos se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.Em análise dos marcos interruptivos, a data do fato ocorreu em 05.02.2008 (fl.02/02) e o recebimento da denúncia ocorreu em 22.06.2016 (fl.4). Assim, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, que se esgotou no dia 04.02.2016, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa.2 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000523-17.2008.8.14.0201
APELANTE: JOSAFA BARBOSA CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - ARTIGO 129, §1º, incisos I e II DO CÓDIGO PENAL - MÉRITO - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1 -
A defesa pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal grave, para o crime de lesão corporal leve
e, consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição
.
No entanto, não houve a necessidade da desclassificação do crime, uma vez que o delito de lesão corporal grave já se encontra
prescrito
. Senão vejamos:
Considerando que o apelante fora condenado à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime de lesão corporal grave. (129, §1º, incisos I e II, do CPB).
Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, ocorre a prescrição em
08 (oito) anos
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.
Em análise dos marcos interruptivos,
a data do fato ocorreu em 05.02.2008
(fl.02/02) e
o recebimento da denúncia ocorreu em 22.06.2016
(fl.4). Assim, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, que se esgotou no dia 04.02.2016, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.
Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa.
2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integraram a
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do

voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000523-17.2008.8.14.0201
APELANTE:
JOSAFA BARBOSA CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

JOSAFA BARBOSA CHAVES
,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o recorrente à pena definitiva
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art.

129, §1º, incisos I e II, do CPB
,
a ser cumprido em regime aberto. (artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Consta no inquérito policial que no dia 05.02.2008, por volta das 22hs, encontrava-se a vítima FRANCINETE DO SOCORRO POMPEU CHAVES em sua residência, situada no Bairro Tenoné, ocasião em que iniciou-se uma discussão por motivos domésticos com seu marido, o acusado, que a esfaqueou com vários golpes na barriga, ato contínuo em que a ofendida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Porto Dias, onde foi submetida a cirurgia.

Segundo a denúncia, a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave e decorrente de violência doméstica, resta-se devidamente configurado nos autos, via depoimento da vítima, de testemunhas, laudo pericial incluso, aliado a todo contexto probatório produzido.

De acordo com a peça inquisitorial, no caso em enfoque, vê-se que com a conduta de ofender a integridade corporal da vítima desferindo-lhe agressões físicas que lhe afastaram das ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida, enquadrou o denunciado nos termos do art. 129, §1º, I e II e §9º do CPB, , razão pela qual, merece a competente reprimenda legal.

A denúncia foi recebida em 22.06.2016
(fl.04).

Transcorrida a instrução processual, fora condenado à pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
pela prática do crime de lesão corporal grave, tipificado no art.

129, §1º, incisos I e II, do CPB
,
a ser cumprido em regime aberto. (artigo 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de apelação.

Em
razões recursais (fls. 56/58)
, o recorrente pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal grave, para o crime tipificado no art. 129,
caput,
do CP (lesão leve), com reconhecimento da ocorrência da prescrição; ou que seja fixada a pena no grau mínimo, com aplicação do art. 77, CP, considerando-se o TERMO DE DECLARAÇÃO acostado a fl. 10 dos autos.

Em sede de contrarrazões (fls. 61/63), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório
.
Sugiro inclusão em pauta virtual.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000523-17.2008.8.14.0201
APELANTE: JOSAFA BARBOSA CHAVES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

Apreciando acuradamente os autos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição na modalidade retroativa
, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e antecede ao exame de outros temas e que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:
¿Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.¿

A defesa pugnou pela desclassificação do crime de lesão corporal grave, para o crime de lesão corporal leve e,
consequentemente, reconhecer a ocorrência da prescrição
.

No entanto, não houve a necessidade da desclassificação do crime, uma vez que o delito de lesão corporal grave já se encontra
prescrito
. Senão vejamos:

Considerando que o apelante fora condenado à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
pelo crime de lesão corporal grave. (129, §1º, incisos I e II, do CPB).

Nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal, ocorre
a prescrição em
08 (oito) anos
se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.

Em análise dos marcos interruptivos, a data do fato ocorreu em
05.02.2008
(fl.02/02) e o recebimento da
denúncia ocorreu em 22.06.2016
(fl.4). Assim, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, transcorreram-se mais de
08 (oito) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada ao delito.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO
. 1. Constatado que entre a
data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
,
transcorreu lapso temporal suficiente à prescrição
, tomando-se como base a reprimenda em concreto, há de ser declarado o seu reconhecimento, na modalidade retroativa e, em consequência, extinta a punibilidade do apelante. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJ-GO - APR: 04450794620118090091, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 01/12/2016, 1A CAMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: DJ 2169 de 15/12/2016
)¿
¿APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. 1. O advento da prescrição retroativa obsta a incursão na matéria probatória, pois tem natureza de preliminar de mérito.
No caso, importa reconhecer de ofício a causa extintiva de punibilidade, eis que transcorrido o respectivo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória.
2. A prescrição, a teor de art. 110, do Código Penal, regula-se em função da pena aplicada, considerando-se, para tanto, a pena imposta pela r. sentença. Inteligência, ademais, do art. 115, do Código Penal. 3. Acórdão em que se julga extinta a punibilidade do réu. (TJ-SP 00205900820118260068 SP 0020590-08.2011.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/07/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 14/07/2017
)¿
¿APELAÇÃO. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. Decorrido entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia lapso temporal superior a 02 anos, e imposta ao réu pena de 01 mês e 10 dias de detenção, prescrita está a pretensão punitiva do Estado e, por consequência, extinta a punibilidade do acusado.
DECLARADA, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU. MÉRITO PREJUDICADO.
(Apelação Crime Nº 70056007644, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 07/03/2014) (TJ-RS - ACR: 70056007644 RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Data de Julgamento: 07/03/2014, Terceira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2014)
¿

Logo, imperativo é o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição retroativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante
JOSAFA BARBOSA CHAVES,
nos termos dos arts. 107, IV c/c art. 109, inciso IV c/c art. 110, §1º, todos do CPB.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator